Tribunal: TJBA
Processo: 8063729-09.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8063729-09.2024.8.05.0000 – Comarca de Barreiras/BA Impetrante: Taina Aline dos Santos Betti Impetrante: Tais Helena Ferreto Bonesso Paciente: Juliano Silva da Cruz Advogada: Dra. Taina Aline dos Santos Betti (OAB-SP 425485) Advogada: Dra. Tais Helena Ferreto Bonesso (OAB-SP 437708) Impetrada: Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Processo de 1º Grau: 0500660-21.2021.8.05.0022 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelas advogadas, Dra. Taina Aline dos Santos Betti (OAB-SP 425485) e Dra. Tais Helena Ferreto Bonesso (OAB-SP 437708) em favor de Juliano Silva da Cruz, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA. II - Extrai-se dos autos que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente em 20/07/2021. Após o histórico de descumprimento das referidas medidas, o Ministério Público pleiteou a decretação da monitoração eletrônica do paciente por 120 (cento e vinte) dias, tendo sido o pedido deferido pelo juiz de origem em 14/10/2024. III - Alegam as impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 56380467) a desfundamentação da decisão que decretou a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Aduzem, ainda, que o paciente reside em outro Estado e que a medida traria prejuízos profissionais. IV - Informes judiciais (ID. 73812300) noticiam in verbis: “[...] Narra-se na peça de representação oriunda dos autos nº 0500660-21.2021.8.05.0022, que versa acerca de Medida Protetiva de Urgência requerida em face do Paciente junto à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA. Verifica-se, pelos autos processuais, que na data de 17 de junho de 2021 a requerente Sra. Ana Rosa de Souza Carvalho registrou boletim de ocorrência em face do Sr. Juliano Silva da Cruz em razão de supostas agressões físicas e ameaças em ambiente doméstico. No dia 20 de julho de 2021, o juízo desta vara deferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de que “A conduta descrita nos autos denota a aplicação da Lei n.º 11.340/06, vez que entre vítima e o seu suposto agressor existia uma relação íntima de convivência familiar e afetiva, que foi violada pela ocorrência dos fatos narrados [...] Não se pode olvidar que a discriminação e violência praticadas contra as mulheres são manifestações de desigualdade de poder estabelecida ao longo da história, fruto da cultura patriarcal e machista dominante na sociedade, que impunha nas leis e nos costumes uma falsa ideia de superioridade dos homens e de inferioridade e subordinação das mulheres. Trata-se, aqui, de clara hipótese de violência de gênero”. Sob esse fundamento, determinou-se, como medidas protetivas o afastamento do lar, a proibição de aproximação a uma distância inferior a 300 (trezentos) metros e a proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação. As medidas foram estabelecidas com validade inicial de 180 (cento e oitenta) dias (ID 174101190). Posteriormente, foram relatados descumprimentos das medidas protetivas de urgência pela Ronda Maria da Penha por parte do Paciente. O Paciente apresentou pedido de revogação das medidas em ID 174101717. Há ainda processos correlatos na Vara de Família sobre divórcio e guarda. Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado da Bahia apresentou parecer em prol da manutenção das medidas protetivas de urgência em desfavor do Requerido (ID 174102877). Em sede de decisão (ID 174102880) o pedido de revogação fora indeferido, sendo mantidas as medidas protetivas. Em oportunidade ulterior, houve sinalização acerca de descumprimentos das medidas protetivas de urgência mantidas. Demais disso, com relação ao Paciente consta Relatório de Acompanhamento da Ronda Maria da Penha negativo. Diante do quanto reportado, o Parquet apresentou nova manifestação requerendo a prisão preventiva do Requerido, a busca e apreensão do seu aparelho celular e a quebra do sigilo de dados das linhas telefônicas daquele (ID 177413185). Na data de 13 de janeiro de 2022 fora proferida decisão deferindo os pleitos do Órgão Ministerial (ID 177413193). Em sede de posterior audiência de custódia (ID 178403958), a prisão preventiva do Sr. Juliano fora mantida em razão da manutenção dos motivos que ensejaram a determinação judicial anterior. Em posterior reavaliação da prisão preventiva, na data de 09 de setembro de 2022, este Juízo determinou que a medida fosse mantida (ID 232704872). Em momento posterior, o Paciente foi posto em liberdade, mediante consulta ao Processo SEEU n° 2000062-22.2023.8.05.0022. Em razão da ciência, o Ministério Público pugnou pela manutenção e prorrogação das medidas protetivas e pelo acompanhamento do caso pela Ronda Maria da Penha (ID 405202952), pleitos esses deferidos por este Juízo (ID 412259126). O Paciente, então, colacionou aos autos processuais pedido de revogação de medida protetiva (ID 445875201), defendendo que essas não possuiriam mais razões para subsistir. Havendo sido intimado, o Parquet posicionou-se pelo indeferimento do pedido do Requerido (ID 445875208), pugnando pela intimação da vítima para informar se ainda existem motivos para que as medidas sejam mantidas, o que fora deferido por este Juízo (ID 456028386). Intimada, a Requerente informou que ainda possui interesse na manutenção das medidas protetivas, razão pela qual essas foram prorrogadas por mais 180 (cento e oitenta) dias em sede de decisum (ID 466425398). O Ministério Público, então, peticionou nos autos da MPU pela ampliação das medidas protetivas e de acompanhamento mais rigoroso das condutas do Paciente (ID 468501120). Nesse sentido, o Parquet requereu a decretação de medida cautelar de monitoração eletrônica pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. O pedido formulado pelo Ente Ministerial fora deferido em decisão, conforme disposto em documento de ID 468859297, havendo sido remetido o Ofício n° 1155/2024 para o órgão responsável pela instalação do aparelho. Ciente do mencionado pronunciamento judicial, o Paciente peticionou requerendo que a Juíza substituta designada para a Vara de Violência Doméstica de Barreiras declarasse a sua suspeição no feito (ID 469576395).” V - No que concerne à desfundamentação da decisão que decretou a medida de monitoramento eletrônico, esta não merece acolhimento. Da leitura da decisão vergastada, constata-se que a Magistrada a quo pontuou, acertadamente, a necessidade da decretação da medida de monitoramento eletrônico do paciente, tendo destacado que este responde a diversas ações penais envolvendo violência doméstica contra a mulher, ressaltando, ainda, que mesmo após a fixação das medidas protetivas de urgência, o paciente estaria frequentando o povoado onde a vítima mora, além de ter parado um carro em frente à residência dela, demonstrando, assim, a necessidade da decretação da medida mais gravosa visando garantir efetividade às demais medidas deferidas. VI - A jurisprudência pátria prevê a possibilidade de decretação da medida cautelar de monitoramento eletrônico quando há o descumprimento das demais medidas protetivas de urgência, visando a proteção da integridade física e psicológica da vitima de violência doméstica. VII - Com efeito, da análise dos autos, inexiste a necessidade de revogar a medida de monitoramento eletrônico, vez que tal medida fora estabelecida de forma fundamentada com o fito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8063729-09.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Impetrantes, as advogadas, Dra. Taina Aline dos Santos Betti (OAB-SP 425485) e Dra. Tais Helena Ferreto Bonesso (OAB-SP 437708), como paciente, Juliano Silva da Cruz, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.